Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. RÉU PROCESSADO POR OUTRO DELITO. NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS.
I - Demonstrado que o réu responde a outra ação penal, inviável se mostra o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, por não estar preenchido o requisito previsto no art. 89 da Lei no 9.099/1995.
II - O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, situação que mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora, sem necessidade de anuência ou ordem judicial, havendo fundadas razões para a medida.
III - Constatado que o flagrante decorreu de diligência realizada para apurar denúncia de supostos crimes de ameaça e disparo de arma do fogo praticados pelo réu, configuradas estão as fundadas razões para a entrada dos policiais na residência do réu, local onde apreenderam arma de fogo e munições, não havendo que se falar em nulidade da prova por suposta invasão de domicílio.
IV - Comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 por meio da confissão do réu, corroborada por outras provas, deve ser mantida a sentença condenatória.
V - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VI - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.